Tribunal: TJDFT
Processo: 0768648-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0768648-68.2023.8.07.0016 APELANTE: JOAQUIM FERREIRA JUNIOR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação cível interposta por JOAQUIM FERREIRA JUNIOR contra sentença proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a ausência de interesse processual, derivado da não demonstração da condição autoral de superendividamento em ação de repactuação de dívidas, proposta em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA S/A. Apela o autor, sob o Id. 67217247, sem nenhum fundamento de fato e de direito em sua petição. Preparo ausente face à gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Conforme o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer os recursos que não tenham impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É certo que, se, por um lado, o juiz deve fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da Constituição Federal), de outro, a parte deve especificar os motivos pelos quais leva sua pretensão ao Judiciário. Esse cenário promove um processo permeado pelo diálogo, característica que se faz necessária para a preponderância da razão. Deve ser, pois, dialético. A exigência de motivação pela parte interessada não se restringe ao momento inicial do processo, devendo embasar todas as suas manifestações. Trata-se do princípio da dialeticidade. No âmbito da apelação, o art. 1.010, II, do CPC é expresso: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. (grifou-se) Evidentemente não basta a exposição de qualquer exposição de fato e de qualquer direito, devendo haver correlação entre os fundamentos da decisão atacada e os que embasam o pedido de reforma. Isso para impedir uma dissociação entre o que se decide e o que se requer, o que terminaria por quebrar o diálogo entre as partes e o juiz. No caso em análise verifica-se que o recurso se encontra incompleto, não se desincumbindo, a parte apelante, de seu dever de fiscalização quanto ao envio da peça, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de justiça. Transcrevo: É entendimento tradicional do Superior Tribunal de Justiça que “é da responsabilidade do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando, por conseguinte, com eventual protocolização incompleta do seu recurso” (AgRg no AREsp 9.243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/11/2011, DJe 19/12/2011; AgRg no AREsp 247.903/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 17/12/2012). O dever de fiscalização quanto ao envio da peça é da parte que encaminha o recurso – ver nessa linha: AgRg no AREsp 406.584/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 07/08/2014, DJe 19/08/2014. Trata-se, aliás, de dever que decorre do princípio da cooperação – CPC, art. art. 6o. Entende-se que é ônus do recorrente, ao se utilizar de meio eletrônico para apresentação de seu recurso, conferir se foi integralmente transmitida a petição – ver nesse sentido: EDcl nos EDcl no AgRg no Ag 1275625/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 20/09/2011, DJe 10/10/2011. Não é admissível o recurso enviado de forma incompleta se essa lacuna impossibilita a exata compreensão da controvérsia. Assim, se o recurso se apresenta incompleto, de forma que “não é possível sua leitura com a clareza necessária”, ele não será conhecido, entende o STJ (AgInt no AREsp 1845209/DF, DJe 03/08/2021). Feitas tais considerações, imperioso se faz o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. Publique-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator